Tribunal: TJDFT
Processo: 0720116-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DOS EXEQUENTES/IMPUGNADOS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA
1 – De acordo com o entendimento do STJ, são devidos honorários advocatícios apenas em benefício do executado nos casos em que a impugnação ao cumprimento de sentença seja parcial ou totalmente provida. Jurisprudência firmada de acordo com o rito dos recursos repetitivos (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011).
2 – Tratando-se de impugnação ao cumprimento de sentença acolhida, impõe-se a condenação da parte Exequente ao pagamento de verba honorária em percentual sobre o excesso de execução.
3 – Não são devidos honorários em benefício do Exequente/Impugnado, no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial.
Agravo de Instrumento desprovido.